Tribunal: CARF
Processo: 10909.720201/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720201/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.333 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
TERCILIO MARCHETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 12/11/2013
EX TARIFÁRIO.
Importações realizadas fora do prazo de vigência do ato administrativo que
instituiu o "ex" não se beneficiam da redução tarifária
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA APLICÁVEL. DATA DO FATO GERADOR.
A legislação tributária aplicável é a vigente à data de ocorrência do fato
gerador do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720201/2014-61
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720201/2014-61

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de pedido de restituição de imposto de importação.
Depreende-se dos autos que a interessada protocolou pedido de retificação de
Declaração de Importação com pedido de restituição de imposto de importação.
Embasou seu pedido sob o argumento de que registrou a Declaração de Importação no
13/2242643-2, em 12/11/2013, para a importação de uma máquina hidráulica,
classificando-a no código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 8462.29.00 e
recolheu valores a título de imposto de importação à alíquota de 14%. Todavia, em
09/12/2013, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução no 103, de
06/12/2013, da Câmara de Comércio Exterior, reconhecendo o ex-tarifário para a
máquina por ela importada (ex 101 da NCM 8462.29.00), alterando a alíquota do
imposto de importação para 2%.
Alega que se trata de renovação de ex-tarifário solicitado por ela própria em 03/07/2013
junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior (MDIC) que,
todavia somente publicou a portaria de renovação em 09/12/2013.
Alega que seu pleito deve ser reconhecido, mesmo que após o registro da DI, na forma
do pedido de restituição dos valores pagos a maior, nos termos do art. 110 do Decreto no
6.759/2009, pois "a máquina importada pela Requerente já preenchia todos os requisitos
para concessão do Ex-Tarifário na época do registro da DI, principalmente ao
considerarmos que se trata de renovação de Ex que já existia, e não de concessão nova."
"A máquina em questão já teve seu ex-tarifário vigente de dez/2010 até jun/2012, pela
Resolução CAMEX 90/10, ou seja, a máquina já possuía o Ex-Tarifário, o qual somente
perdeu sua eficácia no ano passado."
Houve a comprovação de que não existe similar nacional, condição para a concessão do
ex-tarifário.
Por se tratar de renovação de ex-tarifário, a máquina em tela já possuía, à época do fato
gerador, todas as qualificações necessárias para ser reconhecido o ex-tarifário, bastando
a publicação oficial da resolução.
Ocorreu que a máquina chegou antes mesmo da publicação do regime e a requerente foi
obrigada a arcar com despesas de impostos superiores ao esperado.
Na mesma importação, importou outra máquina cujo ex-tarifário já havia sido
publicado, tratando-se de ex-tarifário novo. Em relação a essa máquina a alíquota
aplicada foi a determinada no ex-tarifário. Portanto, não há lógica ao poder se beneficiar
de um ex-tarifário novo e não ter o mesmo tratamento para um ex-tarifário já existente
que acabou por ser renovado.
Não pode ser prejudicada pela demora do MDIC.
A publicação do ex-tarifário possui mero afeito declaratório..
Requereu assim, a restituição dos valores que entendeu terem sido pagos a maior.
Intimada a apresentar a retificação da Declaração de Importação, a interessada informou
que seu pedido, autuado no processo no 10909.720554/2014/61 restou indeferido em
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720201/2014-61

08/04/2014. Argumentando que a ausência de retificação da DI não impede a restituição
dos valores pleiteados, solicitou a apreciação do pedido de restituição.
Em 17 de abril de 2014 a autoridade competente expediu Despacho Decisório
indeferindo o pedido formulado pela interessada "em razão da inexistência de
retificação da DI e da ausência de norma que ampare a redução tarifária intentada."
Cientificada do indeferimento, a interessada apresentou "recurso" no qual apresenta, em
síntese, os mesmos argumentos expendidos quando da solicitação inicial da restituição.
Às folhas 71 a 84 os autos foram instruídos com peças processuais da Ação Judicial -
Procedimento Comum no 5008239-42.2018.4.04.7205/SC na qual o Juízo defere
parcialmente o pedido de tutela, "a fim de determinar que a ré conclua a instrução do
recurso administrativo (se for o caso de alguma diligência), no prazo de 1 dias e, após,
em igual prazo, decida o mesmo."
Em 02/07/2018 foi emitido o despacho de encaminhamento de folha 87 encaminhando
o presente processo a esta DRJ Florianópolis para apreciação.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado, Acórdão 07-42.102 - 1a Turma da DRJ/FNS, de 11 de julho de 2018,
restando assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/11/2013
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA APLICÁVEL. DATA DO FATO GERADOR. A
legislação tributária aplicável é a vigente à data de ocorrência do fato gerador do
tributo.”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
repisando a totalidade dos argumentos apresentados em impugnação:
- Alega que se trata de renovação de ex-tarifário, solicitado por ela própria em
03/07/2013, junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior (MDIC)
que, todavia, somente publicou a portaria de renovação em 09/12/2013.
- Que não pode arcar com os custos da demora dos procedimentos do MDIC.
- Que o pedido de restituição deve ser analisado com base no que dispõe o art. 110
do Regulamento Aduaneiro:
- Que o único requisito para o pedido de restituição coincide com o requisito para
concessão do Ex-Tarifário, qual seja, a comprovação de inexistência de produção nacional, nos
termos do art. 5o, caput, da Resolução no 17/2012, da Câmara de Comércio Exterior.
É o relatório.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720201/2014-61

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Mérito:
A Recorrente argumenta que a máquina importada e classificada no código da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 8462.29.00 possuía ex-tarifário que foi objeto de
renovação, solicitado por ela própria em 03/07/2013, junto ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio exterior (MDIC) .
Com relação à Resolução no. 103 de 06/12/2013, da Câmara de Comércio
Exterior, que a interessada pretendia ser um ato de prorrogação do direito prescrito na Resolução
Camex no. 90/2010, cuja vigência expirou em 30 de junho de 2012, muito embora se trate do
mesmo beneficio em questão, sua vigência se deu a partir da data da publicação em Diário
Oficial da União, sem estabelecer qualquer prorrogação de ato anterior.
De acordo com os claros termos do art. 73, inc. I, do RA, para efeito de cálculo, o
fato gerador do Imposto de Importação considera-se ocorrido na data do registro da declaração
de importação de mercadoria despachada para consumo. Incabível, portanto, a aplicação de
alíquota reduzida mediante o enquadramento da mercadoria importada em "ex" instituído por
resolução cujo prazo de vigência já havia expirado ou por resolução posterior ao registro,
devendo o tributo ser calculado com base na alíquota vigente na data de ocorrência do fato
gerador.
Cumpre anotar que o art. 144 do Código Tributário Nacional é taxativo:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Segue aduzindo que não pode arcar com os custos da demora dos procedimentos
do MDIC. A apreciação por parte do MDIC é complexa e envolve inúmeros aspectos, analisados
em período e rito que regula a atividade. Ademais, o argumento não merece prosperar, pois a
Recorrente tinha conhecimento, no momento da importação, das alíquotas aplicáveis à
mercadoria. E assim procedeu ao recolher corretamente os tributos incidentes e vigentes na data
do registro da Declaração de Importação DI. Posteriormente, requereu a aplicação retroativa da
Resolução por meio de pedido de restituição.
Quanto à aplicação do art. 110 do Regulamento Aduaneiro, há que se observar o
aspecto temporal expresso na norma:
Art. 110. Caberá restituição total ou parcial do imposto pago indevidamente, nos
seguintes casos:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720201/2014-61

III - verificação de que o contribuinte, à época do fato gerador, era beneficiário de
isenção ou de redução concedida em caráter geral, ou já havia preenchido as condições
e os requisitos exigíveis para concessão de isenção ou de redução de caráter especial
(Lei no 5.172, de 1966, art. 144, caput); (...)
A par do que dispõe a norma, o preenchimento dos requisitos ocorre com a
identidade entre as características da mercadoria importada e o enunciado do ex-tarifário
almejado e vigente na data do registro.
Inaplicável, assim, o artigo 110, inciso III, do Regulamento Aduaneiro. O caso
exige, portanto, cautela do contribuinte frente a um requerimento de ex-tarifário, que nunca pode
ser dado como certo antes da efetiva concessão. Não há direito líquido e certo à respectiva
isenção.
Por fim, aduz que o único requisito para o pedido de restituição coincide com o
requisito para concessão do Ex-Tarifário, qual seja, a comprovação de inexistência de produção
nacional, nos termos do art. 5o, caput, da Resolução no 17/2012, da Câmara de Comércio
Exterior.
A teor do artigo 4o da Lei 3.244/57,"quando não houver produção nacional de
matéria-prima e de qualquer produto de base, ou a produção nacional desses bens for
insuficiente para atender ao consumo interno, poderá ser concedida isenção ou redução do
imposto para a importação total ou complementar".
O seu deferimento considera também outros aspectos, como diretrizes das
políticas governamentais; absorção de novas tecnologias; investimento em melhoria de
infraestrutura; e isonomia com bens produzidos no Brasil, no atendimento às leis e aos
regulamentos técnicos e de segurança atuando como instrumento de indução econômica.
O ex-tarifário é ato discricionário da Administração Pública, leva em conta o
papel do comércio exterior como instrumento para promover o crescimento da economia
nacional e para o aumento da qualidade dos bens produzidos no país.

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinatura digital)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720201/2014-61

Fl. 115
DF CARF MF
Original